Tribunal: TJDFT
Processo: 0735564-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735564-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA RECORRIDO: F. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS STEFANE PEREIRA DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. AUTORIZADO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE SESSÕES. ILICITUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estendeu a beneficiários de planos de saúde com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todo o país, o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do autismo, através da Resolução Normativa n° 469/2021. Destarte, considerando-se o quadro clínico da criança, diagnosticado com transtorno do espectro autista, não pode haver limitação ao tratamento multidisciplinar de que necessita. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, sustentando inexistência de abusividade na negativa de cobertura no caso dos autos, amparada na lei e nos limites do quanto regulamentado pela ANS. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875, OAB/RS 134608A, OAB/RJ 259896, OAB/ES 40.877, OAB/DF 81.429, OAB/MA 29.039A, OAB/PE 66.087 e OAB/MG 239.591. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que se pudesse, em tese superar a aludida ausência de prequestionamento, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à abusividade e à ilegalidade da negativa de cobertura no caso concreto demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012